Tribunal: TJBA
Processo: 0506166-35.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506166-35.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIO DA SILVA LIMA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SOLDO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DESDE QUE A REMUNERAÇÃO TOTAL SEJA SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. VEDAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FIM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º, IV, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna que julgou improcedente o pedido do autor para equiparação do soldo ao salário mínimo. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional e legal a fixação do soldo (parcela básica da remuneração) do policial militar em valor inferior ao salário mínimo, quando sua remuneração total supera esse patamar. A garantia constitucional de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo, prevista nos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, refere-se à remuneração total do servidor e não a parcelas isoladas de seus vencimentos. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários nº 572.921/RN e 582.019/SP, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência dominante daquela Corte no sentido de que o salário mínimo corresponde à remuneração total do servidor. A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, o que ocorreria caso fosse determinada a vinculação do soldo ao salário mínimo. A Súmula Vinculante nº 16 do STF estabelece que os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. No caso concreto, a documentação juntada aos autos demonstra que, embora o soldo do autor seja inferior ao salário mínimo, sua remuneração total, com as gratificações, supera o valor do mínimo legal. A pretensão de equiparação do soldo ao salário mínimo configuraria afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva legal, visto que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos somente pode ocorrer por lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506166-35.2017.8.05.0113, em que figuram como apelante ELIO DA SILVA LIMA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.